Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTAGRAM. INVASÃO DA CONTA DO AUTOR POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. USO DO PERFIL DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ANÚNCIOS FALSOS DE VENDA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. REPERCUSSÃO NA MÍDIA E NO ÂMBITO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. NOME. IMAGEM. HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela ré, pessoa jurídica (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), e, adesivamente, pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré a restabelecer o acesso ao autor a sua conta na plataforma Instagram, consoante tutela provisória de urgência deferida liminarmente, e a pagar reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Nas razões recursais, a ré sustenta não ter praticado ato ilícito capaz de ensejar sua responsabilização por danos morais e invoca excludente de responsabilidade com fundamento no art. 14, § 3o, do CDC. Afirma que os fatos descritos na petição inicial não causaram danos morais ao autor. Subsidiariamente, alega que o valor fixado para a reparação por danos morais viola a razoabilidade e a proporcionalidade.
3. O autor, no recurso adesivo, argumenta ser cabível a majoração da reparação por danos morais.
4. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O autor, pessoa física que utiliza serviços como destinatário final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos arts. 2o do CDC. A ré, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços.
5. O art. 14, caput e § 1o, do CDC, dispõe sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores e sobre as hipóteses de serviços defeituosos. O §3o do mesmo dispositivo, por outro lado, prevê a possibilidade de afastamento da responsabilidade nos casos de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na hipótese, o autor teve sua conta no Instagram invadida por terceiros que utilizaram seu perfil para a aplicação de golpes envolvendo anúncios falsos de produtos eletrônicos e eletrodomésticos aos seus seguidores. Nesse contexto, tem-se que a ré falhou no dever de segurança previsto no art. 14, §1o, do CDC. Primeiro, porque seus sistemas não apresentaram a segurança necessária para impedir a invasão por terceiros. Segundo, porque mesmo ciente da invasão à conta do autor, manteve-se inerte e não forneceu mecanismos adequados para a recuperação do perfil invadido, que foi utilizado para a aplicação de golpes por um período de aproximadamente 15 (quinze) dias.
7. Se não há nos autos elementos capazes de demonstrar a dinâmica da invasão da conta do autor e, assim, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, incabível a invocação de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.
8. Os documentos constantes nos autos demonstram que o autor é médico há mais de 30 anos, tem conta no Instagram desde 2012 e tem elevado número de seguidores. O uso da plataforma Instagram de forma estratégica por profissionais, inclusive da área médica, é uma tendência na atualidade. A plataforma aproxima profissionais (médicos) e clientes (pacientes) em razão da possibilidade de divulgação de informações relacionadas ao exercício da profissão e funciona como um instrumento de captação de clientes. Nesse contexto, tem-se que a invasão da conta do autor para aplicação de golpes teve repercussões negativas para o autor, pois violou atributos da sua personalidade, notadamente o nome, a imagem e a honra. Escorreita a r. sentença ao condenar a ré a compensar pecuniariamente os danos extrapatrimoniais causados ao autor.
9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra do autor, a condenação a reparação por danos morais deve ser majorada para R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado pelo autor.
11. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido.